Tribunal: TJDFT
Processo: 0749493-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749493-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON DE OLIVEIRA CARDOSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer e danos materiais e morais movida em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Aduz o agravante que, apesar de seus rendimentos brutos alcançarem o montante de R$ 16.604,23 (dezesseis mil, seiscentos e quatro reais e vinte e três centavos), sua situação financeira encontra-se comprometida devido a gastos fixos elevados, incluindo nove empréstimos consignados e pensão alimentícia, totalizando aproximadamente R$ 11.119,08 (onze mil, cento e dezenove reais e oite centavos), o que reduz sua renda líquida a R$ 5.485,15 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos). Esclarece, em síntese, que os descontos obrigatórios e despesas essenciais comprometem significativamente sua capacidade financeira, configurando a hipossuficiência necessária para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Salienta que a decisão recorrida desconsiderou as despesas fixas e adotou como critério exclusivamente a renda bruta do agravante, o que não reflete sua real condição econômica. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios orienta que a análise da gratuidade de justiça deve considerar, além de critérios objetivos, as circunstâncias subjetivas do requerente, como nível de endividamento e patrimônio. Destaca que a Resolução n. 271/2023 do CSDPDF reforça o entendimento de que se presume a vulnerabilidade econômica em casos de renda mensal de até cinco salários mínimos, situação em que o agravante se enquadra, considerando suas circunstâncias subjetivas. Defende, ainda, que a negativa de concessão da gratuidade de justiça inviabiliza seu acesso à justiça, comprometendo sua subsistência e a continuidade do processo originário. Colaciona precedente desta Corte de Justiça no sentido de que a análise da hipossuficiência deve ser contextualizada, considerando-se as especificidades do caso concreto. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido, de plano, o benefício da gratuidade de justiça, permitindo a regular tramitação do feito, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção do processo originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Sem preparo, eis que a gratuidade de justiça é tema do presente recurso. É a síntese do que interessa. RAZÕES DE DECIDIR No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Neste momento processual, cabe destacar que a análise se limita ao exame dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão da antecipação de tutela e, subsidiariamente, do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, do art. 99, dispõe que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser indeferido caso comprovada a falta dos pressupostos legais, sendo que, no caso de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos, até prova em contrário. Sabe-se que o critério objetivo adotado por esta Corte de Justiça, para análise da hipossuficiência, em observância à Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, utiliza como parâmetro a renda familiar bruta de até 5 (cinco) salários mínimos. Na espécie, em que pese o inconformismo demonstrado, com base nos documentos carreados aos autos, o agravante não se enquadra nos critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, pelos seguintes motivos. Observa-se que a renda mensal bruta do agravante alcança o montante de R$ 16.604,23 (dezesseis mil, seiscentos e quatro reais e vinte e três centavos), valor que ultrapassa significativamente o limite presumido de vulnerabilidade econômica estabelecido pela referida norma, que é de até cinco salários mínimos. As alegações de comprometimento substancial da sua verba salarial com inúmeros empréstimos consignados, somadas à pretensão de fazer valer, tão somente, a renda líquida encontrada, deduzindo-se os respectivos valores e os das despesas fixas, não encontra amparo na supracitada norma, pois, como esclarecido alhures, o critério para a concessão da gratuidade de justiça tem como base a renda bruta, em observância ao princípio da isonomia. Sublinho que os vários empréstimos consignados informados pelo agravante configuram obrigações assumidas voluntariamente, não podendo ser considerados como fator determinante para o reconhecimento da hipossuficiência. Dessa forma, à luz dos elementos trazidos aos autos e considerando que a situação econômica do agravante não se enquadra nos parâmetros objetivos que autorizaram a concessão da benesse, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Da mesma forma, ausente a probabilidade do direito, inviável o deferimento do efeito suspensivo pleiteado subsidiariamente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar de antecipação de tutela e, subsidiariamente, de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator